Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional com perda de conexão, julgou improcedente o pedido e fixou honorários por equidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os autores alegam atraso de 8h55 no trecho Roma–São Paulo, com chegada ao destino final superior a 18 (dezoito) horas, e requerem indenização ou, subsidiariamente, a redução dos honorários. A ré suscita sobrestamento com base no Tema 1417/STF e sustenta força maior e ausência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro temas em debate: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1417/STF; (ii) estabelecer se o atraso superior a oito horas, com chegada ao destino final após dezoito horas, configura dano moral indenizável; (iii) determinar se houve fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil; e (iv) verificar se a fixação de honorários por equidade é cabível na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais não merece conhecimento, pois o art. 1.012, § 3o, do CPC exige petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator.
4. A controvérsia não se enquadra no Tema 1.417/STF, pois o caso trata de alegado fortuito interno, relacionado a questões operacionais, o que afasta a suspensão nacional mediante distinguishing.
5. A relação entre as partes é de consumo e submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
6. Problemas operacionais configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, e não afastam, por si sós, o dever de indenizar.
7. A responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa, mas exige demonstração do dano e do nexo causal, não havendo presunção automática de dano moral em caso de atraso de voo.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral não é in re ipsa em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, impondo-se a análise das circunstâncias concretas (REsp 1.796.716/MG).
9. A prova dos autos demonstra reacomodação na primeira oportunidade, inexistência de comprovação de ausência de assistência material, de perda de compromisso inadiável ou de situação vexatória, não se evidenciando abalo extrapatrimonial indenizável.
10. A fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas, pois o valor atribuído à causa (R$ 16.000,00) não se revela ínfimo a justificar o afastamento da regra do § 2o do referido artigo.
11. A fixação dos honorários deve observar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme orientação do STJ no REsp 1.746.072/PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões da apelação não deve ser conhecido, por exigir petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O atraso de voo decorrente de fortuito interno não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação concreta de abalo extrapatrimonial.
3. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Inexistindo tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.